Tribunal: STF
Processo: RE 1487051
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LEI 8.811, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 DO ESTADO DO PARÁ. VINCULAÇÃO DE PARTE DOS EMOLUMENTOS AO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (FUNDEP). EXAME ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE TAL REPASSE E SOBRE EXISTÊNCIA OU NÃO DE INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE SOBRE SE A LEI IMPUGNADA TRATA OU NÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL RECONHECIDA.